Tribunal: STF
Processo: HC 262120
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tentativa de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção ou facilitação da corrupção de menor de 18 (dezoito) anos. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Caroline Miranda Montanheri contra decisão monocrática do Relator do HC 1.030.084/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 10).



    A paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tentativa de roubo majorado e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previstos, respectivamente, nos arts. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, caput, e no art. 311, § 2º, inciso III, todos do Código Penal, além da conduta prevista no art. 244-B da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do art. 69 do Código Penal (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Alega não existirem elementos concretos que indiquem que a paciente, se posta em liberdade, represente risco à instrução processual. Assevera a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, visto que possui três filhos menores de idade. Aponta desproporcionalidade na medida, visto que a paciente se encontra presa sem que a instrução criminal tenha avançado a ponto de justificar sua manutenção. Ressalta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, caso necessário, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a substituição por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    In casu, a prisão preventiva da paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi das condutas, consistente em tentativa de roubo majorado e corrupção de menores; haja vista que, em tese, ela teria concorrido para a empreitada criminosa, praticada em concurso de pessoas e mediante a utilização de arma de fogo, com o objetivo de subtrair R$ 2.570,00 (dois mil, quinhentos e setenta reais) além de medicamentos no importe de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) de uma farmácia; não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. 



    Nesse sentido; consta nos autos que ela, supostamente, teria assumido a direção de veículo destinado a conduzir as demais pessoas envolvidas na conduta criminosa, inclusive adolescente. 



    Tais circunstâncias demonstram a periculosidade da paciente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Sobre o tema:



    (...)



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 



    Por outro lado, no que concerne ao pleito de imposição de prisão domiciliar à paciente em virtude de possuir filhos menores, que dependem dos seus cuidados. Na hipótese, conforme se depreende dos autos, embora a paciente afirme ser responsável por sua prole, o fato de a conduta envolver violência ou grave ameaça obsta a concessão da benesse. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus, afastando a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao fundamento de que “em razão de suposto crime em tese cometido mediante violência ou grave ameaça, inviável a concessão de prisão domiciliar, afastada corretamente a aplicação do artigo 318, inciso I do Código de Processo Penal, obviamente sem prejuízo da presunção de inocência que assiste a paciente nesta altura do processamento da devida investigação”. Destacou, ainda, que “a necessidade da manutenção da prisão processual foi reanalisada, nos termos do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal (fls. 342-344, 470-471, havendo a magistrada de piso consignado que a paciente não reside no distrito da culpa, não restando demonstrada a alegação defensiva de que seja a única ou mesmo a principal responsável pelos cuidados de seus filhos, não tendo a maternidade a impedido de, em tese, conduzir um veículo com placa adulterada até a capital e cometer, supostamente, crime contra o patrimônio com violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo”(evento 9).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente